Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, em fase de conhecimento, para retirar o nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

2 – Agravo de instrumento. Clonagem de cartão de crédito. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos se encontram respaldados pelo boletim de ocorrência de id 36202016 (página 18, processo de origem: 0705666-82.2022.8.07.0006), bem como pela comunicação realizada diretamente ao banco agravado (protocolos 202226202288 e 202228104822), que não tomou as providências cabíveis para excluir as cobranças realizadas no cartão de crédito da agravante. Tais fatos fazem presumir que a solicitação de restrição de crédito imposta contra a agravante (id 36202016, página 38) se mostra indevida, de forma que cabe ao banco agravado demonstrar, durante a instrução no processo de origem, a regularidade do vínculo jurídico com a agravante. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar que o agravado se abstenha de promover a cobrança extrajudicial ou judicial do débito até que seja exaurido o julgamento do processo principal, bem como para que sejam cancelados provisoriamente os apontamentos referentes aos débitos vencidos em 15/04/2022, correspondentes ao contrato de número MANRP6933041059 (id 36202016 – página 38).

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F